Tribunal: TJMT
Processo: 1038000-37.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038000-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANE RIBAS DA SILVA - CPF: 022.706.261-25 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI registrado(a) civilmente como VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1038000-37.2021.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FABIANE RIBAS DA SILVA

Recorrido(s):

GOL LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VOO – NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPRA DAS PASSAGENS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve alteração unilateral de voo internacional, sem que houvesse prestação de assistência material pela companhia aérea.

Em que pese se trate de relação de consumo, cabe ao consumidor comprovar o mínimo de sua versão, ônus este que não se desincumbiu, na medida em que sequer demonstra ter adquirido as passagens aéreas, ou mesmo que o localizador então acusado nos documentos inclusos à exordial o abarcava como passageiro.

Saliento, os documentos que acompanham a inicial não apontam ser o autor passageiro do voo em questão. Senão vejamos:

Destaco ainda que, em contestação, a Recorrida apontou que referidos documentos foram também utilizados em outras duas demandas, em que atua o mesmo causídico, sendo que, em sede de impugnação ou mesmo recurso inominado, deixou o Recorrente de esclarecer referida questão, inclusive com a juntada de novos documentos a fim de cabalmente demonstrar que realizou efetiva viagem, adquirindo, para tanto, o itinerário correspondente.

Anoto que as outras duas demandas, anunciadas na contestação foram aviadas no mesmo dia, e ai, num passe de mágica quase dois anos após aparece esta nova ação, com documento que daria para entrar com umas mil ações, sem sequer indicar os passageiros que faziam parte daquela reserva, que era obrigação de fácil comprovação por parte do autor, quando da impressão da mesma, porém, ficou,
já na fase de recurso a dizer que era obrigação da empresa trazer a lista de passageiros. Oras, o autor melhor do que ninguém poderia trazer tal prova de forma clara e ao seu alcance, sendo obrigação do consumidor contribuir para o bom andamento do feito e não ficar agindo como se fosse um incapaz / tutelado / que não tem capacidade mínima para produzir prova tão pífia, sem falar que, qualquer tela que a empresa trouxesse, tenho a certeza que viria a indicação de prova unilateral (que cabe em tudo quanto é defesa de ações deste tipo).

Cabia ao autor provar que se enquadrava na lista de passageiros do código de reserva anteriormente transcrito / printado, porém, não movimenta um milímetro para trazer tal prova, sendo que, nos autos, sequer há a comprovação de ter, de fato, saído do país, isto facilmente demonstrada através de seu passaporte, que com certeza registraria a sua entrada no México na época da viagem.

A própria Policia Federal, sendo um voo regular, tem os registros de entrada e saída do país (apesar de não carimbar no passaporte a saída), mas a parte, não se desincumbe do mínimo existencial probatório.

De igual forma, muito embora aponte a necessidade de adquirir mais diárias no hotel, não traz qualquer documento para tanto.

Saliento, com referidos documentos, foram aviadas três distintas demandas em locais e momentos distintos, onde os autores, aparentemente, não têm vínculo algum.

Porém, no curso de verificação das demandas semelhantes, além dessas observa-se que o mesmo advogado aviou outras 57 ações, sendo uma cópia e fotocópia da outra, todas com o mesmo print de imagem a tentar dar ar de legitimidade de sua pretensão.

Curiosamente, em sede de sessão de julgamento, ao ser questionada a causídica que sustentou oralmente, esta veio a dizer que era uma reserva de agência de turismo, num fato novo, inusitado e que em nenhum momento tinha sido aventado nos autos até então, com o surgimento de uma nova versão na tentativa de salvar a demanda e eventual verificação de apuração de eventuais responsabilidades.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a parte Recorrente quando afirma ter realizado viagem internacional sem trazer qualquer prova para tanto, de onde se valeu apenas de documentos já utilizados em outras demandas, cujo vínculo com os autores daquela sequer foi pela Recorrente demonstrado, onde ainda vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Essa ação tem cheiro de requentamento de ação, com documentos utilizados em outras demandas. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 9% sobre o valor da causa e honorários advocatícios que também mantenho em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

APURAÇÃO DA CONDUTA DO CAUSÍDICO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

Não tem como passar despercebida a condenável prática do patrono da parte autora.

Ora, em consulta ao sistema PJE, constatei o total de 57 (cinquenta e sete) demandas com os mesmos documentos presentes neste feito, todas distribuídas por este mesmo patrono, isto em gritante prática de pulverização de ações, frisa-se, da qual merece ser melhor apurada, inclusive na esfera criminal, pelas autoridades competentes.

São elas:

1

1002884-07.2021.8.11.0021

30

1001088-33.2020.8.11.0015

2

1002882-37.2021.8.11.0021

31

1000675-51.2020.8.11.0037

3

1002879-82.2021.8.11.0021

32

1000674-66.2020.8.11.0037

4

1002878-97.2021.8.11.0021

33

1001941-78.2020.8.11.0003

5

1002877-15.2021.8.11.0021

34

1001940-93.2020.8.11.0003

6

1002876-30.2021.8.11.0021

35

1005369-51.2020.8.11.0041

7

1002875-45.2021.8.11.0021

36

1005368-66.2020.8.11.0041

8

1008638-78.2021.8.11.0004

37

1005367-81.2020.8.11.0041

9

1008636-11.2021.8.11.0004

38

1005366-96.2020.8.11.0041

10

1008634-41.2021.8.11.0004

39

1001596-18.2020.8.11.0002

11

1002793-14.2021.8.11.0021

40

1001595-33.2020.8.11.0002

12

1002792-29.2021.8.11.0021

41

1001530-38.2020.8.11.0002

13

1008673-79.2021.8.11.0055

42

1001526-98.2020.8.11.0002

14

1008673-79.2021.8.11.0055

43

1001518-24.2020.8.11.0002

15

1009278-70.2021.8.11.0040

44

1001507-92.2020.8.11.0002

16

1030864-83.2021.8.11.0002

45

1001498-33.2020.8.11.0002

17

1030860-46.2021.8.11.0002

46

1001489-71.2020.8.11.0002

18

1030855-24.2021.8.11.0002

47

1020464-78.2019.8.11.0002

19

1008604-06.2021.8.11.0004

48

1020461-26.2019.8.11.0002

20

1008602-36.2021.8.11.0004

49

1020454-34.2019.8.11.0002

21

1008600-66.2021.8.11.0004

50

1020450-94.2019.8.11.0002

22

1008653-88.2021.8.11.0055

51

1020449-12.2019.8.11.0002

23

1002782-82.2021.8.11.0021

52

1020446-57.2019.8.11.0002

24

1002779-30.2021.8.11.0021

53

1020442-20.2019.8.11.0002

25

1038000-37.2021.8.11.0001

54

1001620-46.2020.8.11.0002

26

1001091-85.2020.8.11.0015

55

1001512-17.2020.8.11.0002

27

1000721-31.2020.8.11.0040

56

1020457-86.2019.8.11.0002

28

1001090-03.2020.8.11.0015

57

1020445-72.2019.8.11.0002

29

1001089-18.2020.8.11.0015

Veja-se, nas 57 (cinquenta e sete) demandas apontadas, de onde figura, como causídico da parte demandante, o mesmo advogado Dr. VICTOR HUGO VIDOTTI, OB-MT 11439, estas pelas quais possuem autores diferentes e em diferentes comarcas, sendo, em TODAS, apresentadas a mesma documentação, trazendo em si embutidas as suspeitas de ações irreais, pulverizadas e aproveitando-se do mesmo documento genérico, fatos que merecem o devido esclarecimento.

Não é crível que num único registro de passagens tenhamos expedido viagem para 57 pessoas, como aqui se observa, tese esta trazida já em sede de sustentação oral e sequer ventilada em momento algum de quaisquer dos processos.

A suspeita permanece, e merece o devido esclarecimento, deixando registrado que, em nenhum momento se está a acusar, porém, a levantar a suspeita, sendo esta merecedora do devido esclarecimento, seja na esfera administrativa quanto criminal, para o bom andamento do direito, de onde, o interessado, no palco competente poderá dar melhor suas explicações daí derivadas.

Assim, expeça-se ofício requisitório à autoridade policial competente para a abertura de inquérito policial para a elucidação dos fatos em todos os feitos anunciados acima, no sentido de:

a)Verificar se o CÓDIGO DE RESERVA de passagens VM7R6T, abrange todos os passageiros (ora autores) das demandas anteriormente descritas;

b)Se existe uma combinação entre parte e advogado, para a criação de ação fundada em direito inexistente, ou até mesmo a verificar se a parte tem ciência da existência da demanda em si mesmo;

c)Verificar se os autores, das demandas anteriormente descritas, no período compreendido entre 25/10/2019 e 31/10/2019 (datas trazidas na inicial), tem registros de saída do Brasil, em direção ao México;

d)Verificar se existe o registro de entrada no México, no período acima em relação a todos os passageiros / autores dos feitos enumerados anteriormente;

Cabendo ainda à autoridade policial informar a este relator o cumprimento da ordem de abertura do inquérito policial para a investigação dos fatos.

Expeça-se ainda ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MT para que possa tomar as providências cabíveis, caso entenda que sejam cabíveis, com a verificação de eventual infração ético/profissional.

Comunique-se ao NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, a fim de que tome ciência de tais demandas listadas e apure a conduta do advogado da parte autora, para que também através da Corregedoria Geral de Justiça possa haver intervenção do Corregedor, caso entenda necessário, perante a OAB-MT.

Determino ainda à Secretaria da TRU que comunique todos os juízes dos feitos anteriormente listados acerca do teor desta decisão, através de ofício, bem como, para mencionar que em todas as ações a prova é a mesma, com o mesmo print, para que possam fazer o seu devido juízo de valor, no momento de julgar a demanda sob sua responsabilidade
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022